Tribunal: TJDFT
Processo: 0749012-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:14.0pt; font-family:"Arial",sans-serif;}
Ementa: Direito civil, do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Menor impúbere. Plagiocefalia posicional severa. Órtese craniana. Negativa de cobertura. Rol da ANS. Lei no 14.454/2022. Tratamento substitutivo de cirurgia. Urgência. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame
1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada para compelir operadora de plano de saúde a custear órtese craniana (capacete - StarBand – Orthomerica®) para tratamento de plagiocefalia posicional severa em menor, prescrita para tratamento de menor diagnosticada com plagiocefalia posicional severa e correção de assimetria craniana dentro de janela terapêutica limitada (até 18 meses).
2 - A decisão recorrida fundamentou o indeferimento no art. 10, VII, da Lei no 9.656/1998, que exclui cobertura de órteses não ligadas a ato cirúrgico, e na taxatividade do rol da ANS, citando precedente do STJ sobre meias antiembólicas.

III. Razões de decidir
3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear órtese craniana para tratamento de plagiocefalia posicional, considerando a exclusão legal de órteses não cirúrgicas e a previsão no rol da ANS; (ii) verificar o preenchimento dos requisitos cumulativos para a concessão de tutela de urgência recursal (probabilidade do direito e perigo de dano).

III. Razões de decidir
4 - A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 608 do STJ, devendo as cláusulas restritivas ser interpretadas em consonância com a função social do contrato.
5 - Com o advento da Lei no 14.454/2022, o rol de procedimentos da ANS passou a constituir referência mínima de cobertura, admitindo-se sua mitigação quando comprovadas a eficácia e a necessidade do tratamento, mediante prescrição médica fundamentada e respaldo técnico, como demonstrado nos autos por relatório clínico e notas técnicas do NATJUS.
6 - O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a recusa de cobertura de órtese craniana para o tratamento de plagiocefalia e braquicefalia posicionais é abusiva, pois, embora não ligada a ato cirúrgico imediato, possui caráter preventivo e substitutivo de futura intervenção cirúrgica complexa e de risco (cranioplastia), não se aplicando a vedação do art. 10, VII, da Lei no 9.656/1998.
7 - O perigo de dano (periculum in mora) reside na urgência temporal do tratamento, cuja eficácia depende da plasticidade óssea existente apenas nos primeiros meses de vida, havendo risco de consolidação da deformidade craniana, sequelas funcionais e estéticas irreversíveis caso não realizado de imediato.
8 - A medida revela-se reversível, pois eventual improcedência do pedido autoriza a busca de ressarcimento dos valores despendidos, nos termos do art. 302, I, do CPC, não havendo irreversibilidade fática do provimento.
9 - Presentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, impõe-se a reforma da decisão agravada para deferir a tutela de urgência, fixando-se prazo razoável para cumprimento e multa diária limitada, de modo proporcional.

IV. Dispositivo e tese
10 - Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1 - A cobertura de órtese craniana indicada para tratamento de plagiocefalia posicional é obrigatória, ainda que não ligada a ato cirúrgico, pois visa prevenir cirurgia futura e corrigir deformidade, afastando-se a exclusão do art. 10, VII, da Lei no 9.656/1998. 2 - O rol da ANS, após a Lei no 14.454/2022, constitui referência mínima de cobertura, admitindo mitigação quando comprovadas a eficácia científica comprovada, a necessidade do tratamento e prescrição médica fundamentada. 3 - Demonstradas a probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade da medida, é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar o custeio imediato do tratamento prescrito.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 302, I, 995, parágrafo único, 1.019, I; Lei no 9.656/1998, art. 10, VII e § 13; Lei no 14.454/2022; CC, arts. 421 e 422; CDC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 608, STJ, AgInt no REsp n. 2.170.189/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 23.06.2025; STJ, REsp n. 2.185.461/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 15.09.2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.139.404/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 21.10.2024; STJ, AgInt nos EDcl nos EREsp n. 2.132.716/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 08.05.2025; STJ, REsp n. 2.217.800/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 01.09.2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.087.933/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 13.11.2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.130.605/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 01.09.2025; STJ, REsp n. 2.202.652/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 18.08.2025; STJ, REsp 1.893.445/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 18.04.2023; STJ, REsp 1.731.762/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 22.05.2018; TJDFT, Acórdão 2063062, Rel.: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 30.10.2025; TJDFT, Acórdão 1938913, Rel. Desig.: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 06.11.2024; TJDFT, Acórdão 2037148, Rel.: Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 20.08.2025.